Tribunal: TJES
Processo: 5000551-91.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000551-91.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HERICA PRINCISVAL DOS SANTOS GAMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALTERAÇÕES CADASTRAIS E SERVIÇO NÃO SOLICITADO PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – AÇÃO DE INDIVÍDUO NÃO AUTORIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE QUE OS SERVIÇOS E AS ALTERAÇÕES CADASTRAIS SE PROCEDAM EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE COMPARECIMENTO PRESENCIAL – OPÇÃO LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 1000/2021 – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
)
Pretende a autora que eventuais atendimentos/solicitações referentes à instalação de energia elétrica por ela titularizada sejam realizadas por ela, pessoalmente, e não mediante outros canais porventura disponibilizados pela concessionária, estando a sua pretensão devidamente justificada nas alterações promovidas em seu cadastro junto a EDP, num primeiro momento, para que as faturas fossem encaminhadas via e-mail, e não mais impressas conforme melhor lhe atende e, posteriormente, para que o medidor instalado em sua residência fosse retirado.

2)
Embora sejam incontroversas as alterações promovidas no cadastro da autora junto a EDP, a titular da instalação nega veementemente tê-las solicitado, o que é deveras verossímil, na medida em que ambas [forma de envio das faturas e retirada do medidor de energia elétrica] lhe são prejudiciais, assim descortinando a falha na prestação de serviços por parte da EDP ao promover as alterações cadastrais a partir de solicitação empreendida por indivíduo não autorizado.

3)
Tendo a autora se desincumbido de seu ônus (CPC, art. 373, I) ao demonstrar que lhe foram prestados serviços jamais solicitados, eis que prejudiciais aos seus interesses, cabia a requerida (CPC, art. 373, II), comprovar que, de fato, foi a autora – na qualidade de titular da unidade consumidora – quem solicitou a alteração em seu cadastro e a retirada do medidor, do que não se desincumbiu, do que decorre a conclusão de que alguém, mediante um dos canais de atendimento disponibilizados, ou até mesmo pessoalmente, portando falsos documentos, agiu como se fosse a titular da unidade consumidora.

4
)
Os canais de atendimento elencados no Anexo I da Cláusula Oitava do Anexo I da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que versa sobre o contrato de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica devem ser disponibilizados com o escopo facilitar o acesso do consumidor, não podendo se restringir ao atendimento presencial para que “seja atendido sem ter que se deslocar do Município onde se encontra a sua unidade consumidora”, o que aparentemente vem sendo devidamente cumprido pela EDP.

5)
O dispositivo da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 obriga a concessionária de serviço público, tão somente, a disponibilizar múltiplos canais de atendimento ao consumidor com vistas a facilitar o seu acesso aos serviços oferecidos, mas não determina que as concessionárias de serviço público atendam às demandas por meio de canais diversos do que for expressamente solicitado pelo titular da unidade consumidor que, in casu, é o atendimento exclusivamente presencial, ainda que este lhe seja presumidamente menos favorável diante da necessidade de se deslocar, quando se fizer necessário, a uma das agências de atendimento da EDP.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul/ES (Id 8766195) que, na presente “
ação de obrigação de fazer
”

ajuizada por
Herica Princisval dos Santos
, julgou procedente o pedido formulado para, confirmando a tutela de urgência outrora concedida, determinar que qualquer atendimento/solicitação referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica – Instalação nº 001279814 – somente seja realizado pessoalmente e pela titular da instalação, a autora/apelada.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

In casu
, relata a parte autora – titular da Instalação nº 0001279814 – que, ao não receber a fatura do consumo de energia elétrica em determinado mês, foi surpreendida pela informação de que houve alteração em seu cadastro para que as contas mensais fossem enviadas via e-mail, o que não foi por ela solicitado; posteriormente, técnicos da requerida compareceram à sua residência para promover a retirada do medidor de energia elétrica, não por inadimplemento, mas por suposta solicitação sua, a qual igualmente não procedera.

Em razão disso, formulou pedido de que qualquer atendimento/solicitação referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica (instalação 0001279814), somente seja realizado pessoalmente e pela titular da instalação (Herica Princisval dos Santos), que, como dito alhures, foi acolhido no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
não ter ocorrido falha na prestação de serviços, diante do pedido de descadastramento de e-mail formulado pela própria autora/apelada;
(i)
não houve falha na prestação de serviços, por haver registro de pedido de descadastramento de e-mail formulado pela própria autora;
(ii)
também consta em seu sistema a informação de que a titular da unidade consumidora solicitou o desligamento da instalação e retirada do medidor e do ramal de serviço, tendo agido em atendimento ao que lhe foi solicitado; e
(iii)
permitir que solicitações para uma unidade consumidora sejam realizadas somente de forma presencial viola a Cláusula Oitava do Anexo I da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que versa sobre o contrato de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica.

A meu ver, a irresignação da apelante não deve prosperar, daí porque adianto, desde já, que oriento meu voto no sentido de confirmar a bem lançada sentença. Vejamos.

Conforme a síntese inicialmente realizada, pretende a autora/apelada, apenas, que eventuais atendimentos/solicitações referentes à instalação de energia elétrica por ela titularizada sejam realizadas por ela, pessoalmente, e não mediante outros canais porventura disponibilizados pela concessionária, estando a sua pretensão devidamente justificada nas alterações promovidas em seu cadastro junto a EDP, num primeiro momento, para que as faturas fossem encaminhadas via e-mail, e não mais impressas conforme melhor lhe atende e, posteriormente, para que o medidor instalado em sua residência fosse retirado.

Embora sejam incontroversas as alterações promovidas no cadastro da autora junto a EDP, como se observa das telas sistêmicas inseridas nas razões recursais, fato é que a titular da instalação nega veementemente tê-las solicitado, o que é deveras verossímil, na medida em que ambas [forma de envio das faturas e retirada do medidor de energia elétrica] lhe são prejudiciais, assim descortinando a falha na prestação de serviços por parte da EDP ao promover as alterações cadastrais a partir de solicitação empreendida por indivíduo não autorizado.

Como observado na sentença, tendo a autora se desincumbido de seu ônus (CPC, art. 373, I) ao demonstrar que lhe foram prestados serviços jamais solicitados, eis que prejudiciais aos seus interesses, cabia a requerida (CPC, art. 373, II), comprovar que, de fato, foi a autora/apelada – na qualidade de titular da unidade consumidora – quem solicitou a alteração em seu cadastro e a retirada do medidor, do que não se desincumbiu, do que decorre a conclusão de que alguém, mediante um canal de atendimento disponibilizado, ou mesmo pessoalmente, portando falsos documentos, agiu como se fosse a titular da unidade consumidora.

Da análise das telas sistêmicas anexadas pela EDP, constata-se que o único registro de serviço verdadeiramente solicitado pela autora/apelada, como por ela confirmado na petição inicial, foi o de descadastramento do e-mail indevidamente fornecido para envio das faturas mensais que, como já dito, constitui solicitação rechaçada pela titular da unidade consumidora.

Por fim, é manifestamente equivocada a argumentação da apelante de que a determinação judicial no sentido de que as solicitações sejam realizadas somente de forma presencial viola o disposto na Cláusula Oitava do Anexo I da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cuja redação é a seguinte:

“8.2. A DISTRIBUIDORA deve disponibilizar ao CONSUMIDOR, no mínimo, os seguintes canais de atendimento, para que o CONSUMIDOR seja atendido sem ter que se deslocar do Município onde se encontra a sua unidade consumidora:

8.2.1. presencial, com tempo máximo de espera na fila de 30 minutos, no endereço: (colocar endereço do posto mais próximo da UC ou página na internet em que os endereços estão disponíveis);

8.2.2. telefônico: gratuito, inclusive para ligação de celular, disponível 24h por dia e 7 dias por semana, nos seguintes números:

- Telefone para urgência/emergência: (número)

- Telefone para demais atendimentos: (número)

8.2.3. atendimento por Agência Virtual na internet, na página: (página na internet da Agência Virtual)”.

Ora, os canais de atendimento elencados no Anexo I da Cláusula Oitava do Anexo I da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que versa sobre o contrato de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, conforme se depreende da redação acima transcrito,
devem ser disponibilizados com o escopo facilitar o acesso do consumidor
, não podendo se restringir ao atendimento presencial para que “
seja atendido sem ter que se deslocar do Município onde se encontra a sua unidade consumidora
”, o que aparentemente vem sendo devidamente cumprido pela EDP.

No entanto, se o próprio consumidor opta pelo atendimento presencial, com a justificativa de que serviços/alterações cadastrais não solicitadas vêm sendo realizadas pela concessionária, descabe falar em violação ao disposto na Resolução ANEEL nº 1.000/2022, máxime porque, segundo a narrativa autoral, prepostos da EDP teriam prestado informação de que “
não havia condições de bloquear o acesso de terceiros em sua conta e a seus dados pessoais, e pior, que não garantiam que novamente poderia ocorrer a invasão e novos pedidos de desligamento criminosamente realizados por pessoas sem qualquer noção de urbanidade
” (Id 8765518, p. 4).

Em suma: não há qualquer prejuízo à concessionária apelante, o que torna duvidoso até mesmo o que interesse em recorrer, na medida em que o
dispositivo da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 a obriga, tão somente, a disponibilizar múltiplos canais de atendimento ao consumidor com vistas a facilitar o seu acesso aos serviços oferecidos, mas não determina que atenda às demandas por meio de canais diversos do que for expressamente solicitado pelo titular da unidade consumidor que,
in casu
, é o atendimento exclusivamente presencial, ainda que este lhe seja presumidamente menos favorável diante da necessidade de se deslocar, quando se fizer necessário, a uma das agências de atendimento da EDP.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora